Tribunal: TJPA
Processo: 0806249-59.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806249-59.2022.8.14.0401

APELANTE: JAILSON FILHO ALBUQUERQUE TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) examinar a suficiência das provas quanto à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando há outras provas autônomas, como declarações firmes da vítima, depoimentos de testemunhas policiais que confirmaram em juízo que o réu efetivamente tinha uma tornozeleira eletrônica e estava no lugar do crime no horário do fato, elementos que se complementam de modo a desenhar um cenário probatório seguro quanto à autoria do delito.

4. A palavra da vítima, em crimes de roubo, tem especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios colhidos em juízo.

5. O depoimento de policiais que atuaram na investigação e diligência que culminou na prisão do acusado é considerado meio de prova válido, especialmente quando confirmado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência das formalidades legais do reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando a autoria está comprovada por outras provas autônomas e idôneas. 2. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando prestada com segurança e corroborada por outros elementos. 3. O depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo à formação do juízo condenatório, desde que ausente qualquer indício de parcialidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 0007892-02.2019.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2438066, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jailson Filho Albuquerque Teixeira apela de sentença da 9ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal (ID 16054086).

O apelante pugna pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado à míngua dos requisitos legais contidos no art. 226 do CPP, com a consequente absolvição por ausência de provas de autoria delitiva (ID 16054097).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16054099), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24593813).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, a defesa suscita a
nulidade do reconhecimento pessoal na fase investigativa
, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, esclareço que não há margem para acolhimento da do referido pleito, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

No ponto, clarifico que apesar de inexistir na fase extrajudicial o auto de reconhecimento do apelante com as formalidades previstas no art. 226, do CPP, há elementos probatórios autônomos suficientes para demonstrar a
materialidade
e
autoria
do crime de roubo.

A esse respeito, destaco que as testemunhas policiais clarificaram os detalhes da dinâmica delitiva em juízo, conforme consta nos autos:

“Em audiência de instrução e de julgamento, realizada em 11/julho/2022, procedeu-se à oitiva da testemunha WELLIGTON SILVA COSTA. WELLIGTON SILVA COSTA, policial penal, afirmou que tomou conhecimento dos fatos através do CIME, pois a família da vítima, portador de deficiência auditiva, informou como ocorreu o delito, e que o suspeito era um monitorado. Disse que o crime ocorreu na Av. Almirante Barroso, dentro de um coletivo, e que a vítima identificou um aparelho de monitoramento em posse do acusado. Além disso, alegou que conduziu o acusado até a Polícia Civil para que fosse realizado o reconhecimento formal, e que o bem subtraído não foi recuperado. Ao final, informou que a identificação prévia feita pela CIME é realizada através de informações acerca do local e horário do crime; nesse sentido, o CIME faz uma busca dos monitorados que estavam no local e horário indicados, e é mostrada uma imagem do suspeito para que a vítima possa visualizar e reconhecer previamente o acusado.

Em audiência de instrução e de julgamento, realizada em 08/agosto/2022, procedeu-se à oitiva da testemunha ISMAEL DE LIMA CABRAL e da vítima WELLINGTON ADRIANO RODRIGUES AYRES.

ISMAEL DE LIMA CABRAL, policial penal, afirmou que tomou conhecimento da ocorrência através da vítima e de sua mãe, os quais foram até o CIME, pois o roubo havia sido praticado por um monitorado. Nesse sentido, fizeram pesquisas para identificar algum monitorado que estava no mesmo local e horário indicado, e mostraram para a vítima a imagem de um suspeito, que foi reconhecido como sendo o mesmo que praticou o roubo no coletivo. Ao final, disse que não foi encontrada arma ou o bem subtraído em posse do acusado, e que a vítima reconheceu com convicção o autor do delito, assim como o reconhece em audiência.” (ID 16054080)

Em complemento a vítima declarou o seguinte em juízo:

“WELLINGTON ADRIANO RODRIGUES AYRES, vítima, alegou que estava em São Brás quando foi vítima de roubo. Nesse sentido, procurou por alguma guarnição da polícia militar, mas não encontrou, motivo pelo qual voltou para casa e pediu para sua mãe acompanhá-lo para registrar boletim de ocorrência. Em relação à abordagem, disse que o acusado estava com um objeto escondido por debaixo da blusa, e se aproximou, gesticulando e simulando sacar uma arma. Alegou que tentou explicar que era surdo, mas o acusado não entendia, momento em que JAILSON mostrou o objeto por debaixo da camisa e exigiu que ele “passasse” o celular e, após entregar o objeto, o acusado se evadiu do local. Ao final, afirmou que seu aparelho celular não foi recuperado, que reconheceu o acusado na Delegacia, e que reconhece o acusado em audiência, pois ele chegou bem perto dele e conseguiu visualizar bem o seu rosto.” (ID 16054080 - Pág. 2)

No mais, o réu negou a autoria delitiva, alegando que o roubo teria sido cometido por indivíduo de alcunha “Gordinho”, igualmente monitorado por tornozeleira eletrônica. Sustentou não ter adentrado no ônibus em que ocorreu o delito, acrescentando que a tornozeleira do referido indivíduo estaria descarregada, razão pela qual o sistema de monitoramento teria indicado apenas sua própria localização. Relatou, ainda, ter visto Gordinho subir em um ônibus e dele sair rapidamente, perseguido por um rapaz. Tais assertivas, entretanto, além de não afastarem os elementos de convicção colhidos, acabam por situá-lo no cenário do crime e por confirmar que o presenciou a vítima.

Diante desse contexto, não prospera a alegação defensiva de nulidade do reconhecimento pessoal do réu, porquanto, ainda que o referido ato não tenha observado, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, é certo que a condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento, sobretudo considerando, “o monitoramento de tornozeleira eletrônica do apelante, que apontou a presença dele na cena do crime, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso , ou da aplicação, a favor dele, do brocardo jurídico
in dubio pro reo”
(TJMT,
ApCrim n. 000789202.2019.8.11.0037
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 14/12/2021).

À vista disso, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “havendo provas independentes e convergentes no sentido da comprovação de que o agente seria o autor do fato, a irregularidade no reconhecimento pessoal não tem o condão de contaminar todo o acervo probatório coletado durante a instrução criminal” Sendo certo que, “declarações das vítimas estão em sintonia com os testemunhos dos agentes policiais. E mais, convergem com o Relatório do Monitoramento Eletrônico” de modo que “não há dúvidas sobre a sua identificação" (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 2438066
,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/02/2024).

Portanto, a ausência das formalidades legais do reconhecimento não acarreta nulidade do processo quando a autoria delitiva está amparada em outras provas idôneas (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 896518/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024), como no presente caso.

Além do mais, como fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“A versão do acusado não tem respaldo da prova produzida na instrução. Ademais, conflita com seu reconhecimento em audiência pela vítima Wellington Adriano Rodrigues Ayres, este sim corroborado pelos depoimentos dos policiais penais que identificaram o réu e o apontaram como o monitorado que, segundo os registros do CIME, esteve no local no horário do roubo

[...]

De fato, na polícia o acusado não foi submetido ao reconhecimento pessoal preconizado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, que constitui prova relevante nos crimes patrimoniais. Isso não exclui, todavia, a valoração probatória do ato em que a vítima ou testemunhas, ao prestarem declarações mediante devido processo legal e contraditório, afirmam, em audiência, reconhecer o réu como o autor do delito. São elementos de convencimento diversos, e aos quais se atribui relevância probatória também diversa.

[...]

Cada prova não pode ser valorada como um dado isolado, acidental, contingencial. Ao contrário, é a reunião de todos os elementos probatórios o exame de sua convergência e harmonia que servirão para a formação do convencimento do juiz. Jailson Filho Albuquerque Teixeira foi identificado em audiência como o autor do roubo pela vítima, que ressaltou uma particularidade importante: o agente usava uma tornozeleira eletrônica. Essa informação não seria suficiente para a condenação do réu caso estivesse isolada no conjunto da prova. Ocorre que o denunciado efetivamente tinha uma tornozeleira eletrônica e estava no lugar do crime no horário do fato, segundo os registros do CIME. Esses elementos se complementam de modo a desenhar um cenário probatório seguro quanto à autoria do delito.

Por outro lado, o que se reveste de insuperável fragilidade é a versão de autodefesa do acusado, segundo o qual o provável autor do roubo seria um tal "Gordinho", que sequer se sabe se realmente existe.

Assim, tenho que a prova é harmônica e não suscita dúvidas. As declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas são suficientes para consubstanciar materialidade e autoria do crime de roubo simples” (ID 16054089 - Págs. 2/3).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Outrossim, saliento que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos.

Assim, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez da instrução probatória, tampouco subsiste a alegada ausência de elementos suficientes à condenação, motivo pelo qual os argumentos defensivos devem ser integralmente afastados, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025